Tribunal: TJBA
Processo: 0555084-81.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0555084-81.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: SILVIA SOUZA FERREIRA Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO, FERNANDA LISBOA CORREA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SIMULTÂNEOS. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL CIVIL. INCORPORAÇÃO DA GFP AOS PROVENTOS DE INATIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022, DO CPC. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO QUANTO AO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NÃO CONFIGURADA AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Cinge-se, a controvérsia posta nos autos, em se verificar possível omissão quanto à aplicação dos artigos 5º, XXXVI, e 37, caput e inciso XV, da Constituição Federal, suscitada pela primeira embargante; e quanto à fixação de honorários advocatícios, porquanto teria se perfectibilizado a triangulação da relação processual quando o Estado foi intimado para apresentar contrarrazões recursais. 2. Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses tipificadas no art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão. 2. O acórdão embargado enfrentou devidamente a questão central - prescrição do fundo de direito para incorporação da GFP - com base na jurisprudência do STJ e no IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000 desta Corte. 3. Reconhecida a prescrição do fundo de direito por ato de efeito concreto, tornou-se desnecessário o enfrentamento das questões constitucionais suscitadas (direito adquirido e irredutibilidade de vencimentos). 4. O prequestionamento não se efetiva pela simples menção a dispositivos legais nos embargos, mas requer manifestação expressa do tribunal sobre a controvérsia constitucional ou legal. 5. A insurgência da embargante revela mera insatisfação com o resultado, configurando tentativa de rediscussão de matéria já apreciada, o que não se coaduna com a natureza dos aclaratórios. 6. A condenação em honorários advocatícios pressupõe a completa angularização da relação processual, que somente se perfectibiliza com a citação válida do réu e sua efetiva participação no contraditório em primeira instância. 7. No caso concreto, verifico que houve julgamento liminar de improcedência sem citação do Estado da Bahia em primeira instância, aplicando-se o entendimento sedimentado no IRDR nº 0006411-88.2016.8.05.0000 sobre prescrição do fundo de direito. Não houve, pois a angularização processual que possibilitaria a condenação em honorários sucumbenciais. 8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0555084-81.2018.8.05.0001.1.EDCiv, em que figuram como embargante SILVIA SOUZA FERREIRA e como embargado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E REJEITAR os presentes embargos, nos termos do voto da relatora.